Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Lei-DF 7.036/21: para incidência da redução na alíquota do ITBI é necessária a protocolização do ato de transmissão do bem no cartório. Fatores externos alheios à vontade do comprador não são suficientes para, por si só, mitigar expressa previsão legal.